Tribunal: TJSP
Processo: 2038946-41.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. Primeira fase. Pretensão formulada por locatário de espaço em centro comercial em face de locadora e administradora de "shopping center", com o objetivo de obter demonstrações analíticas das despesas rateadas entre os locatários. Legitimidade ativa "ad causam" e interesse processual devidamente caracterizados. Preliminares rejeitadas. Prazo previsto no artigo 54, § 2o, da Lei

Ementa:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. Primeira fase. Pretensão formulada por locatário de espaço em centro comercial em face de locadora e administradora de "shopping center", com o objetivo de obter demonstrações analíticas das despesas rateadas entre os locatários. Legitimidade ativa "ad causam" e interesse processual devidamente caracterizados. Preliminares rejeitadas. Prazo previsto no artigo 54, § 2o, da Lei 8.245/91 não possui natureza decadencial. Prescrição. Inocorrência. Prazo prescricional decenal (artigo 205 do Código Civil). Precedentes do STJ. Obrigação de exigir contas reconhecida. Acertamento da relação jurídica de direito material, com a definição de eventuais créditos e débitos existentes entre as partes, que se dará na segunda fase deste procedimento especial. Honorários advocatícios sucumbenciais. Cabimento. Precedentes. Procedência da primeira fase mantida. Recurso não provido.